Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713417-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NADJA WALESKA ROCHA CAMPOS PEREIRA IMPETRANTE: CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA A paciente, presa em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, injúria racial e ameaça, teve, na audiência de custódia realizada em 3.4.23, a prisão convertida em preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que: “foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio.” (ID (ID 45589839 – p. 2). O impetrante alega que, não obstante tenha constado na ata da audiência de custódia que a paciente estava presente a assistida por advogado, não foi o que ocorreu. Ela estava hospitalizada e, depois, foi transferida para clínica particular psiquiátrica. No vídeo de gravação da audiência é possível verificar que a paciente não estava presente porque hospitalizada, o que é corroborado pelo relatório do Hospital Anchieta, de 3.4.23, em que consta “encaminhar para UTI para vigilância clínica (risco de sd abstinência alcóolica?) e pedir vaga em clínica psiquiátrica especializada (ID 45589846). E relatório médico informou que a paciente, em 3.4.23, foi admitida em clínica psiquiátrica particular para tratamento de transtornos psiquiátricos (ID 45589846). Não bastasse isso, os crimes que lhe são imputados são punidos com pena máxima de três anos de reclusão (injúria racial). A prisão preventiva – medida extrema – é justificável nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. E a paciente, com transtornos mentais e dependência química, foi internada em clínica psiquiátrica particular, o que indica que, no momento, é o suficiente para garantir a ordem pública, mantendo a paciente sob vigilância – objetivo da prisão preventiva. Defiro a liminar e suspendo a ordem de transferência da paciente da clínica ambulatorial de tratamento psiquiátrico para o sistema prisional do Distrito Federal, expedida no dia de hoje, às 17 horas e 39 minutos. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES